Tribunal: STF
Processo: ARE 1361100
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. 1. Ação declaratória Aplicação de multas de trânsito por sociedade de economia mista Município de Ribeirão Preto Possibilidade - Poder de polícia que, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial Tese jurídica firmada no julgamento do Tema 532/STF, de natureza vinculativa Adequação do V. Aresto impugnado - Improcedência da ação declaratória. 2. Revisão do julgado acolhida”. (edoc 3, p. 2)



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “d”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado julgou válida a Lei Complementar Municipal n. 998/20000, que possibilitou à TRANSERP assumir o gerenciamento do trânsito municipal de Ribeirão Preto/SP, em face da Lei Federal n. 6.404/76, Lei de Sociedades Anônimas.



    Afirma que, segundo o disposto no art. 234 da referida lei federal, as sociedades de economia mista somente poderão explorar os empreendimentos ou exercer as atividades previstas na lei que autorizou a sua constituição. Ocorre que a recorrida teria sido constituída no ano de 1980, por meio da Lei Municipal n 3.734, de 28 de fevereiro de 1980, tendo sido criada com a finalidade exclusiva de operar os serviços de transporte de passageiros do sistema municipal de Transporte Público, não se encontrando no seu ato de criação disposições relativas às atividades de fiscalização e aplicação de multa de trânsito. 



    Ao fim, a recorrente requer seja dado provimento ao recurso extraordinário para que seja reconhecida a impossibilidade de delegação das atribuições previstas no Código de Trânsito Brasileiro à TRANSERP (artigos 21 e 24 do CTB) por força da Lei Municipal Complementar nº 998/2000, sob pena de perversão da Lei Municipal nº 3.734, de 28 de fevereiro de 1980 e consequente violação do art. 237, da Lei 6.404/76. (eDOC 7, p. 14)



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    No caso, o Tribunal de origem não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, mas concluiu que, pela redação da Lei Municipal n. 3.734/80, Regulamentada pelo Decreto n. 42/80, tendo suas atribuições ampliadas pela Lei Complementar Municipal n. 998/00, o Município de Ribeirão Preto/SP poderia delegar poderes de polícia administrativa à TRANSERP. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Ressalvada a posição desta C. Câmara em inúmeros precedentes, o fato é que o E. STF, no julgamento virtual do RE 633.782/MG (Tema 532), finalizado no dia 23/10/20, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, por maioria de votos, vencidos os Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: “É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial”. Tal decisão deve ser reverenciada, dado o seu caráter vinculativo.



    Logo, é irrelevante que a autuação de trânsito objeto da ação tenha sido emitida por policial militar, agente civil ou registrada por radar fotográfico, uma vez que o E. STF admitiu que o poder de polícia, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial, o que legitima a atuação da TRANSERP, na qualidade de sociedade de economia mista, constituída pela Lei Municipal nº. 3.734/80 e Regulamentada pelo Decreto nº. 42/80, tendo suas atribuições ampliadas pela Lei Complementar Municipal nº. 998/00, dentre elas o gerenciamento do sistema de trânsito local, nos termos do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, Portaria nº. 25/99 do DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, Resolução nº. 64/98 do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito e Lei Complementar nº. 462/95”. (eDOC 3, p. 3-4, grifo nosso) 



    Portanto, o acórdão do TJSP contemplou a análise das disposições locais e federais, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, sem, contudo, julgar válida lei local contestada em face de lei federal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, por não vislumbrar hipótese de cabimento constitucional (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 3, p. 4) observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente